Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por SIRLEI GONÇALVES DE SOUZA e JORSILAS RODRIGUES DE SOUSA em desfavor de ESPÓLIO DE AUREA ROQUE DE SOUSA (representado por JANAÍNA SOUSA SENA e JULIANA SOUSA SENA), com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, em que pretende a rescisão do acórdão proferido nos autos do processo no. 0734147-12.2018.8.07.0001, que confirmou a sentença e reconheceu a procedência de pedido de reintegração de posse formulado em seu desfavor. Alegam os autores, em suma, que a reintegração de posse determinada em sentença em seu desfavor fora realizada com base em erro de fato, asseverando que a parte ré desta ação rescisória nunca possuiu a posse do imóvel e que o instrumento de doação subjacente ao caso é inválido por ter sido firmado por suposto doador que não teria a posse/propriedade do bem. Sustentam, ainda, a violação à norma jurídica pela ilicitude do objeto quanto ao instrumento de doação referente ao imóvel, o que argumentam contrariar o artigo 104, II e artigo 166, inciso II, do Código Civil. Requerem o processamento da ação rescisória e, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o cumprimento de sentença n.o 0734147-12.2018.8.07.0001 até o julgamento final. No mérito, a procedência da ação para rescindir a sentença e reconhecida a improcedência do pedido de reintegração de posse formulado na demanda originária. Pela decisão de ID 13226075 concedi a gratuidade de justiça e, por consequência, dispensei os autores do recolhimento antecipado de despesas e do depósito exigido para o ajuizamento da rescisória, bem como indeferi o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. A parte ré, citada, não apresentou contestação (ID 26615302). O Ministério Público oficiou pela ausência de interesse em intervir no feito (ID 27541143). É o relatório. DECIDO. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, cabíveis somente em hipóteses excepcionalíssimas e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (...) No caso, a pretensão rescisória fundamenta-se na suposta ocorrência de em violação manifesta à norma jurídica (inciso V) e em erro de fato verificável do exame dos autos (inciso VIII). O exame prefacial da presente ação rescisória registra de forma incontroversa a ausência das ocorrências alegadas, sendo notória pelos argumentos trazidos a percepção da tentativa de sua instrumentalização como sucedâneo recursal para desconstituir provimento jurisdicional exauriente alcançado pela preclusão máxima. Consoante o destaque feito na decisão de ID 13226075 – pág. 2, na ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo, tenho por ratificar que as questões trazidas pelos autores na pretensão rescisória circundam matérias que tiveram ampla, verticalizada e exauriente cognição quanto à cadeia possessória do imóvel e aos aspectos relacionados à legitimidade e às formalidades do instrumento de doação, sobretudo quando se verifica das razões de decidir do acórdão (ID 12935415) que o inconteste real possuidor do imóvel, Antônio Oliveira da Silva, outorgara procuração em favor de Raimundo Roque dos Santos conferindo-lhe poderes amplos, inclusive, para vender, ceder, prometer, vender, transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser, pelo preço e condições que convencionar, o referido imóvel (ID12935415 – pág. 111). Acresça-se nesta oportunidade que não há erro de fato verificável, apenas irresignação da parte autora quanto às conclusões no que se referem às conclusões conformadas pelos órgãos julgadores de primeiro e segundo graus. Todos os elementos referentes à cadeia sucessória da posse e ao histórico temporal do seu exercício estão demarcados na documentação acostada aos autos e em declarações de testemunhas e informantes que foram confrontadas, por meio do devido processo legal e do contraditório, servindo como fundamento ao reconhecimento das partes ora requeridas à reintegração de posse. Inconformismo não é a sede adequada para a pretensão rescisória, o que se vislumbra também no que se refere à alegação genérica quanto à violação à norma jurídica ao argumento de que não foram respeitados os requisitos de validade do negócio jurídico, o que foi extensivamente examinado em cognição exauriente tanto na sentença quanto no acórdão objeto da ação rescisória, cujo cerne foi precisamente a controvérsia estabelecida quanto a “legitimidade e eficácia do termo de cessão de direitos que entabularam as apelantes, do qual derivara a ocupação, por eles exercida no imóvel, em detrimento da posse” (ID12935415). Afigura-se com certa evidência que os autores almejam com o pleito rescisório reverter conclusões lançadas após toda a extensão da cognição, não havendo violação manifesta à norma jurídica que adeque à subsunção legal permissiva da ação rescisória, que não é a via eleita para amparar as pretensões com a irresignação dos autores com o título judicial alcançado pela força da coisa julgada. Ante o exposto, em razão da flagrante inadmissibilidade, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO a presente ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 968, §3o; 330, inciso III; e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora